Tribunal: TJPA
Processo: 0806257-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806257-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANILO MATHEUS OLIVEIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. INSTRUÇÃO - EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA - FEITO TRAMITANDO DE
FORMA REGULAR
–-
RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS – NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE PORTADOR DE ALGUMA COMORBIDADE -
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
O excesso de prazo para caracterizar constrangimento
ilegal
, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado a paralisação das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais, agora, em plena fase de regularização.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se

de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
DANILO MATHEUS OLIVEIRA BARBOSA
,
apontando por coator o
MM Juízo de Direito da 1ª Vara da Criminal da Comarca de Ananindeua
,
dizendo
o impetrante,
em resumo, que
o
paciente sofre constrangimento ilegal
por
excesso de prazo na formação da culpa
, vez que encontra-se preso por força de flagrante convertido prisão preventiva no dia 27.03.2020, pela suposta prática de tráfico de drogas
- Proc. nº
0003052-24.2020.8.14.0006, - e o processo sequer se iniciou
.
Pede então,
a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vânia Fortes Bitar (fls. 18/20-ID Num
3256153);
prestadas as informações
(fls. 27/32-ID Num
3268335)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.
Os autos retornaram a minha relatoria, ante a prévia distribuição (ID Num
3251787)
.

VOTO

O paciente teve o flagrante convertido em prisão preventiva no dia 27.03.2020,
e
diz sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante ao
excesso de prazo
para a formação da culpa
.

No tocante ao suposto retardo da instrução, pelo que se extrai dos autos atuais, somado aos
informes do Juízo
(fls. 27/32-ID Num
3268335)
,
não vejo como prosperar o inconformismo,
pois DANILO teve o flagrante convertido em prisão preventiva, face a representação da autoridade policial, vez que flagrado por uma guarnição da polícia militar com 01 (uma) “trouxinha” pequena da substância conhecida como cocaína, 01 (uma) trouxa

tamanho

grande,

15

(quinze)

trouxas tamanho

médio

e

06

(seis) trouxinhas da substância conhecida vulgarmente por maconha, assim como a quantidade de

14 (catorze)

unidades

de

substância

semelhante

a

droga conhecida como LSD, de alto poder viciante.

A denúncia foi ofertada, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31.07.2020, virtualmente por videoconferência, junto a plataforma
“Microssofit Teams”
.

Ressalta-se que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e, mesmo assim vários atos processuais foram realizados na ação penal referida, daí, não se evidencia qualquer desídia da autoridade impetrada na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, e, nos termos da Portaria Conjunta 07/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, amparada pela Resolução 313-CNJ, de 19/03/2020, e Recomendação n.º 62-CNJ, de 17/03/2020, as audiências e sessões de julgamento foram suspensas, em razão da pandemia do COVID-19.

Então, observa-se, nesse contexto, conforme o já dito, que vários atos processuais foram e estão sendo realizados, evidenciando certa regularidade, além do que
o
excesso de prazo
para caracterizar constrangimento
ilegal
, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado a paralisação das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais, agora, em plena fase de regularização
.

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
com audiência de instrução designada, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

Por fim, no que concerne

ao momento atual de pandemia do COVID-19,
aliás já até com certo controle pelas autoridades de saúde competente,
e o suposto risco epidemiológico, não há nos autos

qualquer documento que ateste ser o paciente portador de alguma

doença que coloque em risco sua saúde, de modo a enquadrar-se no chamado “grupo de risco” ou caracterizar uma das hipóteses previstas na Recomendação

n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, e autorizar sua soltura provisória.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
19
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 21/08/2020